Tribunal: TJBA
Processo: 0000953-28.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000953-28.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

APELADO: Romildo Luiz Fernandes e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E PIGNORATÍCIAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PLANO DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AMPLAMENTE DISCUTIDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. BANCO RÉU É PARTE LEGÍTIMA. EXISTÊNCIA DE
VÍNCULO ENTRE O AUTOR DA AÇÃO, A PRETENSÃO TRAZIDA A JUÍZO E O
RÉU.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, CEPLAC E BNDES.

PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA EM VIRTUDE DA PESTE “VASSOURA DE BRUXA”. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO CONDICIONADO À APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DA CEPLAC. RESULTADO INEFICAZ. INVIABILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE FOI VINCULADA À SAFRA. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. RESPONSABILIDADE DOS ACIONADOS PELO INSUCESSO DO PROGRAMA APLICADO. PRODUTORES DE BOA-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
o

0000953-28.2005.8.05.0113

de Itabuna, em que figuram, como Apelante/Réu
BANCO DO BRASIL S/A
, e como Apelados/Autores
ROMILDO LUIZ FERNANDES
e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO .

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora